Tribunal: TJSP
Processo: 2099676-86.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425823
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2099676-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Mirante do Paranapanema, em que é
impetrante GENIVALDO ANTONIO DO NASCIMENTO e Paciente JOSÓ CARLOS
VITOR DOS SANTOS JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2099676-86.2020.8.26.0000 -Voto no 18065
2
Habeas Corpus no 2099676-86.2020
Impetrante: Genivaldo Antonio do Nascimento
Paciente: José Carlos Vitor dos Santos Junior
Juízo: Vara Criminal da Comarca de Mirante do Paranapanema
Voto no 18065
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas Prisão
preventiva decretada Pedido de revogação -
Presença de pressupostos legais que autorizam
a manutenção do Paciente no cárcere -
Despacho suficientemente fundamentado

Constrangimento ilegal não verificado Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado por Genivaldo Antonio do Nascimento, advogado,
em favor de José Carlos Vitor dos Santos Junior, preso em
flagrante delito pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de
entorpecentes, alegando estar sofrendo ilegal constrangimento por
parte do Juízo em referência.
Em breve síntese, o Impetrante alega que o
Paciente é primário e que a decisão que decretou a prisão é carente
de fundamentação idônea, bem como que não estão presentes os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2099676-86.2020.8.26.0000 -Voto no 18065
3
requisitos ensejadores da prisão preventiva. Sustenta, também, que
a prisão é desproporcional, visto que em caso de eventual
condenação, o Paciente fará jus a regime prisional diverso do
fechado.
Requereu a concessão da liminar para que
fosse revogada a prisão preventiva do Paciente.
A liminar foi indeferida (fls. 33/35), as
informações foram prestadas (fls. 38/40) e a Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 43/51).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme se depreende dos autos, há sérios
indícios de autoria e palpável materialidade delitiva, circunstâncias
que legitimam a custódia provisória e justificam o afastamento do
convívio social.
Consta dos autos que o Paciente foi preso em
flagrante delito no dia 22 de janeiro de 2020, porque foi
surpreendido mantendo em depósito 24 (vinte e quatro) invólucros
plásticos contendo cocaína, pesando no total de 5,97g (cinco gramas
e noventa e sete centigramas), 01 porção de “maconha” pesando
48,19g (quarenta e oito gramas e dezenove centigramas) e 16
(dezesseis) invólucros plásticos contendo “maconha”, pesando no
total 30,49g (trinta gramas e quarenta e nove centigramas).
Levando-se em conta a ordem pública, não é o
caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o Paciente
aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.
O Juízo de primeiro grau agiu acertadamente
ao converter a prisão em flagrante em preventiva, consignando que
“a prisão do autuado se faz necessária para a garantia da ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2099676-86.2020.8.26.0000 -Voto no 18065
4
pública uma vez que, segundo declarado pelos policiais militares,
havia informações anteriores de que o averiguado realizava o tráfico
de entorpecentes nesta cidade, o que revela a habitualidade de sua
conduta. Logo, e à míngua de comprovação de atividade lícita pelo
autuado, sua prisão é necessária para interromper a prática reiterada
dessa conduta criminosa (o próprio autuado admitiu aos policiais seu
envolvimento com o tráfico). Sendo assim, caso solto, é muito provável
que volte a praticar a venda de entorpecentes, mesmo porque, não
demonstrou documentalmente, repita-se, o exercício de atividade lícita.
Importante ressaltar, que o tráfico de entorpecentes é crime gravíssimo
que
traz
repercussões
sérias
à
sociedade”,
fundamentando
adequadamente, não havendo nenhuma irregularidade na decisão
que manteve a prisão cautelar que a comprometesse, porquanto a
necessidade da segregação excepcional do Paciente encontra-se
adequadamente justificada, o que afasta a arguição de
constrangimento ilegal a que estivesse sendo submetido, com ofensa
à liberdade individual.
Há indícios suficientes de autoria e prova da
materialidade, destacando que a pena cominada ao crime de tráfico
de drogas, abstratamente, é superior a quatro anos de reclusão e
referido delito _ equiparado a crime hediondo _ é considerado
gravíssimo, respaldando-se a necessidade da manutenção da
segregação na garantia da ordem pública.
Não
há,
portanto,
que
se
falar
em
constrangimento ilegal na manutenção da prisão, que deve ser
mantida em razão de sua periculosidade concreta, levando-se em
conta as circunstâncias em que se deram os fatos, visto que o
Paciente foi surpreendido mantendo em depósito quantidade e
variedade considerável de substâncias entorpecentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2099676-86.2020.8.26.0000 -Voto no 18065
5
Eventual
sujeição
a
regime
inicial
de
cumprimento de pena diverso do fechado ou a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos é hipotética e
vinculada ao mérito da ação em primeiro grau, não ensejando,
especialmente em via de habeas corpus, adiantamento da questão.
Finalmente, não se mostra adequada a
aplicação de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319,
pois a Lei no 12.403/11 estabelece que as referidas medidas só
poderão ser aplicadas quando ausentes os requisitos da prisão
preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Ao que consta, nada de novo foi trazido aos
autos que pudesse alterar a situação fática de modo a ensejar a
soltura do Paciente.
Com efeito, a prisão, de fato, é medida
excepcional, todavia, necessária no caso concreto.
Assim sendo, denega-se a ordem.
Alberto Anderson Filho
Relator